Tribunal: TJMT
Processo: 1000652-86.2020.8.11.0108
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000652-86.2020.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), G. B. D. S. - CPF: 143.042.074-07 (APELANTE), CLAUDEMIR JOSE CONRADO - CPF: 925.426.381-87 (APELANTE), RINALDO ATHILLA COELHO TEODORO - CPF: 033.866.421-10 (APELANTE), ERIVALDO ARESTIDES DA SILVA - CPF: 709.779.661-86 (APELANTE), MARIA TALIA DA SILVA - CPF: 151.883.234-27 (APELANTE), JOSE ADRE FERREIRA DA SILVA SOUZA - CPF: 142.777.224-07 (APELANTE), GABRIELA SILVA BORGES - CPF: 053.297.824-22 (APELANTE), ANTONIO DA SILVA COSTA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (ASSISTENTE), DELEGACIA DE POLÍCIA DE TAPURAH (ASSISTENTE), DELEGACIA DE POLÍCIA DE TAPURAH (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), G. B. D. S. - CPF: 143.042.074-07 (VÍTIMA), ANTONIO DA SILVA COSTA - CPF: 115.385.654-98 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - TRIBUNAL DO JÚRI - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL QUALIFICADA – APELO MINISTERIAL - DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – TESE DE DEFESA ACATADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – VEREDICTO POPULAR – RECURSO DESPROVIDO.

Se a desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal qualificada – 129, § 13o, do CP – está inserida numa das possíveis vertentes de interpretação da prova, a soberania do veredicto popular deve prevalecer.

“Em suma, não cabe a anulação do julgamento, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir.

Não se trata de decisão manifestamente contrário à prova dos autos, mas se situa no campo da interpretação da prova, o que é bem diferente. Consideramos que a cautela, na anulação das decisões do Júri, deve ser redobrada, para não transformar o tribunal togado na real instância de julgamento dos crimes dolosos contra a vida”
(NUCCI, Guilherme de Souza, Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

A
“decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório”
(STJ, HC no 356.851/RO).

“
Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o corpo de jurados analisa as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optando por uma delas”
(AP
1001009-62.2020.8.11.0077
). No mesmo sentido: AP
0006175-91.2006.8.11.0042;
AP no 2010/2013.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 1000652-86.2020.8.11.0108 - COMARCA
DE TAPURAH

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S):

ANTONIO DA SILVA COSTA

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta pelo
Ministério Público Estadual
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos da ação penal no 1000652-86.2020.8.11.0108, julgada parcialmente procedente para condenar o apelado ANTÔNIO DA SILVA COSTA a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, por lesão corporal qualificada [praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino] - art. 129, § 13o do CP – (ID 114295224).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TAPURAH sustenta que a desclassificação de tentativa de homicídio qualificado para
“lesão corporal, sustentada em Plenário, resultou em decisão manifestamente contrário à prova dos autos”
visto que o homicídio não teria se consumado por circunstancias alheias à vontade do apelante [testemunhas o impediram de prosseguir nas agressões e socorreram a vítima].

Pede o provimento para que seja anulada a sessão plenária, a fim de que o apelado seja submetido a novo julgamento (ID 114295230).

O apelado ANTÔNIO DA SILVA COSTA pugna pelo desprovimento (ID 114295235).

A i. 8a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - DENÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA – ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME CONTRA A VIDA DURANTE O JULGAMENTO PERANTE O E. TRIBUNAL DO JÚRI E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL: ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS E PATENTE CONTRADIÇÃO NO JULGAMENTO PROFERIDO PELO CONSELHO DE SENTENÇA - INDÍCIOS VEEMENTES QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS - PELO PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO.”
(Élio Américo, procuradora de Justiça – ID 121417491)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, ‘d’), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não verifica-se hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“N
o dia 16 de maio de 2020, por volta das 21h35, em uma residência localizada na Rua dos Ipês, no 424, Bairro São Cristóvão, nesta cidade e comarca de Tapurah, ANTONIO DA SILVA COSTA, vulgo “Tonho”, qualificado às fls. 16/17 é 26, por motivo fútil, com emprego de meio cruel, tentou matar Gisele Borges dos Santos, sua companheira, gestante de 25 (vinte e cinco) semanas, causando-lhe traumatismo crânio encefálico, somente não se consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que terceiros intervieram e a vítima foi prontamente socorrida ao hospital.

Segundo restou apurado, a vítima e o denunciado mantinham relacionamento amoroso conturbado há cerca de uma ano0. Após discussão do casal, na qual fora agredida por Antônio, Gisele buscou refúgio na casa das testemunhas Maria Talia e Erivaldo – irmão do denunciado.

Pouco tempo depois, Antônio arrombou a porta da residência e foi na direção de Gisele, empunhando uma faca e bradando “vou te matar”. Então, Antônio tentou atingir a vítima, que estava próxima do banheiro, porém foi impedido por Maria Talia e Erivaldo, que conseguiu desarmá-lo.

Ainda imbuído de animus necandi, Antônio começou a agredir a vítima na região da cabeça com socos e chutes, causando-lhe traumatismo crânio encefálico e sofrimento intenso.

Então, Erivaldo e o vizinho José Adre intervieram, tentando imobilizar Antonio, o que conseguiram apenas por tempo suficiente para que ele cessasse as agressões. Acreditando que já havia matado Gisele, o denunciado empreendeu fuga.

Logo em seguida, a vítima foi socorrida ao Hospital Municipal de Tapurah, onde recebe os primeiros atendimentos médicos, que foram a causa de sua sobrevivência.”
(Cynthia Quaglio Gregório Antuntes, promotora de Justiça – ID 114294983).

No dia 11.02.2021, o apelado foi pronunciado como incurso no crime de tentativa de homicídio qualificado [pelo motivo fútil, meio cruel e feminicídio] e majorado [por ter sido praticado durante a gestação da vítima] –
121, § 2°, incisos II, III e VI c/c §2o-A, inciso I, e § 7°, inciso I, na forma do art. 14, inciso II
, ambos do CP – (Bruno César Singulani França – juiz de Direito – ID 114295054).

Na sessão plenária, o Conselho de Sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“1o) No dia 16 de maio de 2020, por volta das 21h35, em uma residência localizada na Rua dos Ipês, no 424, Bairro São Cristóvão, nesta cidade e comarca de Tapurah, GISELE BORTES DOS SANTOS foi agredida na região da cabeça com socos e chutes, causando-lhe traumatismo crânio-encefálico?

SIM ( X )

NÃO (

)

2o) Nas circunstâncias de data e local acima citadas, ANTÔNIO DA SILVA COSTA concorreu para o crime, desferindo socos e chutes na região da cabeça de GISELE BORGES DOS SANTOS?

SIM ( X )

NÃO (

)

3°) Assim agindo, o réu ANTÔNIO DA SILVA COSTA deu início a execução de um crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que terceiros intervieram e a vítima foi prontamente socorrida ao hospital?

SIM (

)

NÃO ( X )

O Tribunal do Júri reconheceu a materialidade e a autoria das agressões atribuídas ao apelante, porém não acolheram a imputação de crime doloso contra a vida;
o juiz presidente condenou o apelado por
lesão corporal qualificada [praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino] - art. 129, § 13o do CP, nos seguintes termos
:

“O Conselho de Sentença respondeu aos quesitos e votou positivamente quanto à materialidade e autoria. Todavia, o Conselho de Sentença decidiu, por maioria de votos, que o réu assim agindo não deu início à execução de um crime de homicídio tentado contra a vítima, ficando prejudicados os demais quesitos.

OPEROU - SE A DESCLASSIFICAÇÃO PRÓPRIA, ou regular, com declínio de competência de julgamento, do Tribunal do Júri, para a competência do Juiz Presidente. No caso, a desclassificação própria entrega ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri condições para julgar dentro da esfera comum de competência do Juiz singular. Operada, portanto, encerrou-se a votação do questionário, pois os senhores jurados afirmaram sobre a ocorrência de um delito, não identificando a figura penal na qual incidiu o réu. Não houve adjetivação conclusiva por parte dos jurados. Desta forma, impõe - se ao Juiz Presidente a livre apreciação da prova. É a consequência imediata, legal e jurídica da desclassificação também conhecida por regular.

Compulsando os autos, verifico que o inculpado praticou um fato punível e diante da negativa dos senhores jurados, de que tenha ele dado início à execução de um crime de homicídio, convenço-me que, ante a presença de lesões corporais na vítima, praticou o acusado o crime de " Lesão Corporal ", inserto no artigo 129, §13, do Código Penal.

Da instrução em plenário, verifico que restou comprovado pelo depoimento da vítima e testemunhas, que o crime foi praticado por motivo fútil, pois descontente com infidelidade conjugal praticada pela vítima. Demais disso, praticou o crime contra mulher grávida.

Assim sendo, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o acusado ANTÔNIO DA SILVA COSTA, individuado, como incurso no art. 129, §13, do Código Penal.

Por imperativo legal, passo à dosimetria da pena [...]

[...] fixo definitivamente a pena em 2 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Deverá o réu iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada em REGIME ABERTO, a teor do artigo 33, §2o, alínea “c” do Código Penal.”
(Bruno César Singulani França - juiz de Direito, ID 114295224)

Pois bem.

A materialidade das lesões está consubstanciada nos Boletins de Ocorrência no 2020.11866 (ID 114294984-fls. 4/5) e 2020.118648 (ID 114294984-fls. 6/8), Prontuário Médico (ID 114294985-fls. 11/24; 114294986-fls. 1/5; IDs 114295031 a 114295033), Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico para Localização de Lesões da vítima Gisele Borges dos Santos (ID 114295045), Termo de Exibição e Apreensão (114294986-fls. 10), Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico para Localização de Lesões da testemunha Erivaldo Arestides da Silva (114294987-fls. 6/13), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Em sede policial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Claudemir José Conrado (ID 114294984-fls. 10/11), Rinaldo Athilla Coelho Teodoro (ID 114294984-fls. 12/13), das testemunhas Maria Talia da Silva (114294986-fls. 6/7), Erivaldo Arestides da Silva (114294986-fls. 8/9), José Adre Ferreira da Silva Souza (114294986-fls. 11/12), Gabriela Silva Borges (114294986-fls. 13/14) e interrogado o apelado (ID 114294984-fls. 17/20).

Na audiência de instrução, ouvidos os policiais militares Claudemir José Conrado e Rinaldo Athilla Coelho Teodoro, as testemunhas Maria Talia da Silva, Erivaldo Arestides da Silva, José Adre Ferreira da Silva Souza, Gabriela Silva Borges, a vítima Gisele Borges dos Santos e interrogado o apelado (ID 114295020; ID 114295025).

Na sessão plenária, colheram-se os depoimentos do policiais militares Claudemir José Conrado e Rinaldo Athilla Coelho Teodoro, as testemunhas Maria Talia da Silva, Erivaldo Arestides da Silva, José Adre Ferreira da Silva Souza, Gabriela Silva Borges, Ademar Antonio Rohling, a vítima Gisele Borges dos Santos e interrogado o apelado (ID 114295218; ID 114295219; ID 114295220 – relatórios de mídias – IDs 116564978 e 116564985).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- no dia 16.5.2020, por volta das 21h35min, em uma residência na Rua dos Ipês, no 424, bairro São Cristóvão, Tapurah, o apelado ANTÔNIO DA SILVA COSTA agrediu sua companheira [Gisele
Borges dos Santos
] com socos e chutes na região da cabeça, causando-lhe traumatismo crânio encefálico; as testemunhas
Erivaldo Arestides da Silva
,
José Adre Ferreira da Silva Souza
e Gabriela Silva Borges chamaram a ambulância que levou a vítima ao Hospital Municipal de Tapurah, onde recebeu os primeiros atendimentos médicos e sobreviveu;

- Maria Talia da Silva [testemunha], na fase inquisitiva, informou que o apelado
“chegou transtornado dizendo porque você fez isso e foi entrando na casa procurando GISELE [...] com a ajuda do marido ERIVADLDO tentaram segurar ANTONIO para que ele não se aproximasse de GISELE, porém ANTÔNIO é muito forte, tanto que ao tentar segurá-lo ERIVALDO foi mordido no antebraço direito, ato continuo [...] no banheiro começou a indaga-la sobre a suposta traição, porém a mesma nem chegou a responder acredita, pois não conseguiu ouvir e ver direito, sendo que o banheiro é estreito e pequeno [...] de repente [...] em estado de fúria começou a agredir com chutes e socos GISELE e ERIVALDO tentando a todo custo conter o irmão mas não conseguia [...] correu em um vizinho aos fundos da casa para pedir ajuda [...] não sabe dizer o momento que ANTONIO parou de agredir GISELE”
(ID 114294986-fls. 6/7); na fase judicial, que o apelado chegou com uma faca, mas seu marido [Erivaldo Arestides da Silva] pegou a faca da mão dele; depois estavam com o apelado do lado de fora e ele arrebentou a porta e foi pra dentro do banheiro, onde a vítima estava; nesse momento saiu para pedir ajuda e foi chamar a genitora da vítima; quando chegaram em casa, o apelado não estava mais lá e a vítima estava desacordada no banheiro (relatório de mídias – ID 116564985);

- José Adre Ferreira da Silva Souza [testemunha], na delegacia de policia, informou que
“estava indo dormir, quando escutou pancada tipo um chote na porta [...] quanto TALIA começou a pedir socorro e a bater na porta da sua casa dizendo ‘ajuda o ERI ajuda o ERI’ [...] nesse momento abriu a porta e correu rupo a casa de ERIVADL, quando chegou na frente da casa de ERIVALDO este estava tentando imobilizar ANTONIO e até então não sabia o que estava acontecendo [...] foi ajudar ERIVADO [...] momento em que ANTONIO não sabe dizer oq eu ele fez se mordou ou machucou com algum objeto a mão ou o braço de ERIVALDO, nessa hora ANTONIO conseguiu se soltar e saiu tomando rumo ignorado [...] frisa que não esteve PRESENTE no momento em que ANTONIO agredia fisicamente GISELE chegou somente após”
(ID 114294986-fls. 11/12); na fase judicial, afirmou que Maria Talia d Silva foi até sua casa e pediu ajuda; quando chegou na casa dela, Erivaldo Arestides da Silva estava tentando segurar o apelado do lado de fora da casa e tentou ajuda-lo; o apelado se soltou e saiu do local; somente entrou na casa quando o apelado já havia saído (relatório de mídias – ID 116564985);

-
Erivaldo Arestides da Silva [irmão do apelado], na fase policial, informou que
“correu junto com a esposa para tentar contê-lo e pegar a faca [...] chegou no banheiro e de imediato tomou a faca das mãos de ANTONIO [...] ato contínuo viu ANTONIO desferir chutes em GISELE a qual já se encontrava no chão, porém não chegou a visualizar com nitidez se a vítima estava desmaiada ou tentava se proteger, pois o banheiro não tem luz somente a luz da sala que estava iluminando todo cômodo [ ...] tentava segurá-lo, mas não conseguia chegou num momento em que ANTNONIO lhe mordeu no pulso esquerdo [...] nesse intervalo sua esposa foi chamar o vizinho dos fundos para ajudar a segurar ANTONIO [...] junto de ADRIAN tentou segurar ANTONIO, porém o mesmo era muito forte [...] então teve um momento que conseguiram segurar ANTONIO acha que foi assim que ele parou de agredir GISELE [...] seguraram de maneira que não mais se mexesse [...] se soltou e saiu correndo”
(ID 114294986-fls. 8/9); em Juízo, informou que o apelado chegou em sua casa armado com uma faca; retirou a faca das mãos do apelante; o apelado não chegou a agredir ninguém quando estava com a faca; quando a faca não estava mais em suas mãos, o apelante disse que iria matar a vítima; a vítima estava no banheiro, porque tinha terminado o banho; o apelante entrou no banheiro e desferiu chutes; não viu socos, apenas chutes na cabeça; tentou segurar o apelado, mas a casa estava molhada e não conseguiu; depois conseguiu puxá-lo para fora da casa; a testemunha José Adre Ferreira da Silva Souza

só chegou depois, quando já estava com o apelado do lado de fora da casa; tentaram segurar o apelado, mas ele arranhou seu braço, conseguiu se desvencilhar e saiu correndo; a testemunha Maria Talia da Silva [sua esposa] levou a faca para a caso do vizinho José Adre Ferreira da Silva Souza e foi chamar a genitora da vítima; Maria Talia da Silva não estava presente no momento das agressões; quando a genitora da vítima [Gabriela Silva Borges] chegou, puxou a vítima de dentro do banheiro; chamaram a ambulância, que demorou um pouco pra chegar e a levaram até o hospital, onde foi socorrida; havia muito sangue na região da cabeça da vítima; quem tirou a vítima do banheiro foi Gabriela Silva Borges [genitora da vítima]; quando a vítima estava para sair do banheiro, o apelado bateu a mão na porta e ela caiu, ainda dentro do banheiro; o apelado foi para cima dela; tentou puxá-lo para trás, mas ele já tinha agredido ela; o apelado parou quando foi puxado; depois ele insistiu nas agressões e arrombou a porta da casa tentando entrar novamente; nesse momento José Adre Ferreira da Silva Souza chegou e o ajudou a mantê-lo do lado de fora; que já do lado de fora o apelado lhe lesionou na mão; inicialmente pensou que fosse uma mordida, mas o médico disse que foi um arranhão; não se lembra se foi mordida ou arranhão; depois disso o apelado fugiu; Maria Talia da Silva e José Adre Ferreira da Silva Souza não presenciaram as agressões
(relatório de mídias – ID 116564985);

- Gabriela Alves Borges [genitora da vítima], na fase policial, informou que não estava presente no momento das agressões, mas
“no dia dos fatos estava em casa quanto TALIA chegou desesperada dizendo tonho está matando gisele em seguida e saiu correndo com TALIA e durante o percurso afirma que viu ANTONIO descendo a rua e gritou para aí ANTONIO eu quero falar com você [...] quando ele parou perguntou a ele que você fez com ela [...] ele respondeu não matei ela não [...] desceu a rua e chegou na casa de ERIVALDO e viu sua filha no chão banheiro e tinha um casal do lado de fora e do outro segurando GISELE erguendo ela para coloca-la para fora do banheiro [...] saia muito sangue pelo olho, ouvido, boca GISELE estava desacordada [...] pensou que ela estava morta”
(ID 114294986-fls. 13/14); em Juízo, afirmou que sua filha já saiu do local em coma; o rosto estava muito inchado e não dava pra reconhece-la; somente tinha ferimentos na cabeça, respirava com dificuldade e quando tentava falar, saía sangue da boca; ficou em coma uns 8 (oito) dias na UTI
(relatório de mídias – ID 116564985)
;

- Gisele Borges dos Santos [vítima], ouvida apenas na fase judicial, afirmou que não se recordava do que aconteceu no dia dos fatos, apenas que havia acordado no hospital; teve o seu crânio rachado e realizou cirurgia por os ossos de seu rosto foram quebrados
(relatório de mídias – ID 116564985);

-
ANTÔNIO DA SILVA COSTA [apelado], na fase inquisitiva, confessou que
“na porta do banheiro começou a agredi-la fisicamente com chutes, murros e tapas [...] bateu na cabeça dela com murro e chute [...] não utilizou nenhum objeto para agredi-la, somente força muscular [...] dentro de casa não tinha ninguém presenciando as agressões no entanto seu irmão e cunha estavam do lado de fora [...] parou de agredir GISELE por vontade própria, ninguém veio contê-lo”
(ID 114294984-fls. 17/20); em depoimento judicial, confessou ter desferido agressões [socos e chutes] na cabeça da vítima; sabia que ela estava grávida, mas perdeu a cabeça em razão de traições; estavam apenas o apelado e a vítima dentro do banheiro; ninguém mais entrou no banheiro e ninguém lhe segurou; que depois que ela desmaiou parou de agredi-la; ao vê-la descordada, pensou que ela tinha desmaiado [viu que estava respirando]; nunca teve a intenção de matá-la; no momento das agressões a vítima não disse nada, só pedia pra parar; também permaneceu calado nesse momento; depois que ela desmaiou, parou de agredi-la; depois das agressões, não foi na casa da genitora da vítima; essa foi a única vez que agrediu a vítima (relatório de mídias – ID 116564985);

Dito isso, vejamos.

Os jurados não reconheceram que o apelado “
deu início a execução de um crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que terceiros intervieram e a vítima foi prontamente socorrida ao hospital”
(3o Quesito), a elidir a prática de crime doloso contra a vida.

A conclusão do Conselho de Sentença tem suporte no depoimento do apelado, o qual, em sessão plenária, reafirmou as declarações na fase policial e instrução preliminar, de que cessou os chutes e socos assim que vítima desmaiou, porque não tinha intenção de mata-la.

Essa versão é contraposta pelas declarações de Erivaldo Arestides da Silva [irmão do apelado] que, na fase policial, afirmou ter conseguido segurá-lo e “
acha que foi assim que ele parou de agredir”
a vítima, embora em Juízo tenha asseverado que, ao tentar puxá-lo para trás, as agressões já haviam ocorrido.

Frise-se que

as testemunhas Maria Talia da Silva, José Adre Ferreira da Silva Souza e Gabriela Alves Borges [genitora da vítima] somente chegaram ao local [
Rua dos Ipês, no 424, bairro São Cristóvão, Tapurah]
quando o apelado já estava do lado de fora da casa e a vítima desmaiada no banheiro.

Se a desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal qualificada – 129, § 13o, do CP – está inserida numa das possíveis vertentes de interpretação da prova, a soberania do veredicto popular deve prevalecer.

Colhe-se lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Em suma, não cabe a anulação do julgamento, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir.

Não se trata de decisão manifestamente contrário à prova dos autos, mas se situa no campo da interpretação da prova, o que é bem diferente. Consideramos que a cautela, na anulação das decisões do Júri, deve ser redobrada, para não transformar o tribunal togado na real instância de julgamento dos crimes dolosos contra a vida.”
(Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p.398)

Anote-se, também, que
“decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório”
(STJ, HC no 356.851/RO – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 28.11.2016).

Em situações semelhantes, este e. Tribunal decidiu:

“
Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o corpo de jurados analisa as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optando por uma delas.”
(AP
1001009-62.2020.8.11.0077, Relator Des Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 08/04/2022
)

No mesmo sentido: AP
0006175-91.2006.8.11.0042, Relator Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/05/2016, Publicado no DJE 06/06/2016;
AP no 2010/2013, Relator Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 9.10.2013.

Nesse contexto, a anulação do julgamento apresenta-se improcedente.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022